Tribunal: TJDFT
Processo: 0722364-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722364-52.2020.8.07.0001 RECORRENTES: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM RECORRIDO: ÂNGELO CUSTÓDIO ROMERO EUGÊNIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. EXECUÇÃO. DEVEDORA PRINCIPAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO EXECUTIVA. DIRECIONAMENTO AOS FIADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDARIAMENTE IMPOSTA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). BENEFÍCIO DE ORDEM. ALEGAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DÉBITO EXCUTIDO. FIADOR. NOVAÇÃO DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALCANCE ADSTRITO AO OBRIGADO PRINCIPAL. GARANTIAS SUBSISTENTES. AFETAÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INVIABILIDADE (LEI No 11.105/2005, ARTS. 49, §1o E 59). INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ALEGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o, 8o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, confere lastro ao exequente para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a execução somente em face dum obrigado solidário, não se afigura viável a alegação de ilegitimidade para figurar no pólo passivo ou sequer a ampliação da composição subjetiva mediante inserção da obrigada solidária que fora mantida à margem da relação processual e da escolha do credor, notadamente quando o pleito implicar indevido deslocamento da competência para o juízo da recuperação judicial que fora decretada em seu favor, para julgamento de demanda estranha à sua competência. 2. Aviada pretensão executiva tão somente em face dos garantidores, porquanto obrigados solidários, não subsiste lastro para o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam ou imposição de obrigação processual ao exequente de formar litisconsórcio entre os obrigados, pois se trata de obrigação solidária, tornando o juízo da execução competente para processar e julgar a pretensão individual, pois não integrada a relação processual pela pessoa jurídica cuja recuperação judicial fora declarada. 3. O fiador, ao assumir em caráter solidário com o afiançado a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações afiançadas, renuncia explicitamente ao benefício de ordem, ensejando que seja responsabilizado solidariamente, em conformidade com o convencionado e à extensão da garantia que ofertara, pelas obrigações contratualmente avençadas e inadimplidas, independentemente de serem previamente excutidos bens da titularidade do afiançado (CC, art. 828, II). 4. A recuperação judicial da empresa afiançada ou avalizada não prejudica nem afeta a execução promovida em desfavor do avalista ou fiador, sobejando possível que pode ter regular trânsito, independentemente do processamento da recuperação judicial e de o crédito ter sido anotado no respectivo quadro de credores, à medida em que a obrigação garantida reveste-se de autonomia, conquanto subsistente o risco de, em caso de prosseguimento da execução em face do garante, subsistir cobrança do crédito em duplicidade, porquanto, na conformidade da prescrição legal, a novação que implica a recuperação judicial não se estende às garantias (Lei no 11.101/2005, arts. 49, §1o e 59). 5. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa, observando a limitação legal pelos patronos das partes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11). 6. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios impostos aos apelantes. Sentença mantida. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 827 Código Civil, sustentando ilegitimidade passiva. Afirmam que respondem subsidiariamente (e não solidariamente) pela garantia prestada, impondo-se que a dívida seja excutida primeiramente em relação à devedora originária para, em segundo plano, atingir os seus patrimônios, na qualidade de fiadores; b) artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, afirmando que o crédito da parte contrária é anterior à concessão da recuperação judicial e, por força da novação, não existe mais razão para o prosseguimento e julgamento desta demanda e como consectário lógico, eventual descumprimento do plano e cobrança da dívida deverá ser realizada diretamente nos autos da execução de origem, competindo ao Juízo recuperacional avaliar a natureza do crédito sub judice, bem como dispor dos bens. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Formulam, ainda, pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e de publicação, exclusiva, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID. 28489016 - Pág. 17). Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 827 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] consoante deflui do cotejo dos autos, o embargado manejara a pretensão executiva tão somente em face dos garantidores, lastreado no disposto no art. 49, §1o, da Lei no 11.101/05, pois, consoante devidamente demonstrado, os embargantes figuraram na avença que a aparelha na qualidade de devedores solidários, assumindo para si a obrigação de solver a dívida acordada em caso de inadimplemento da devedora principal, consoante se extrai da cláusula quinta da avença [...] Assim, não se vislumbrando hipótese apta a ensejar a formação de litisconsórcio necessário, haja vista que não incidente na espécie qualquer imposição legal nesse sentido, se divisando hipótese tão somente de solidariedade, inviável a alegação de ilegitimidade passiva dos garantidores para responder à pretensão executiva aviada em seu desfavor, ou sequer a ampliação subjetiva, conferindo lastro ao embargado para acionar os embargantes de forma isolada ou em litisconsórcio passivo facultativo com a devedora principal. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, não se confunde com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor. Destaca-se, por conseguinte, que, não havendo o embargado, ora apelado, inserido a devedora principal na angularidade passiva da demanda executiva, sobeja inexorável a competência do juízo a quo para processamento da lide que lhe fora distribuída, porquanto não se fazem presentes as hipóteses de competência do juízo da recuperação judicial. Conseguintemente, aviada a execução em face de um devedor, não se afigura viável o reconhecimento da ilegitimidade na composição passiva e tampouco a declinação da competência para processamento da pretensão executiva. Nesse sentido, também carece de respaldo legal a alegação dos embargantes de que deveriam ser contemplados com o benefício de ordem, ensejando que sejam responsabilizados somente em caráter subsidiário, pois diante do que restara assentado no instrumento contratual e respaldado pela legislação legal e pelo entendimento consolidado na Corte Superior de Justiça, se se obrigaram solidariamente pelo adimplemento da dívida, não lhes é lícito invocar o benefício de ordem e, outrossim, pretender que primeiro sejam excutidos os bens da devedora principal” (ID. 23853847). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.333.349/SP (tema 885), concluiu que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas aos insurgentes sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID. 28489016 - Pág. 17). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016